Tribunal: TJES
Processo: 5024354-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024354-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO BOMFIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024354-32.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: FABIO BOMFIM

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Cuida-se de Ação proposta por FABIO BOMFIM, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e de(o) MUNICIPIO DE CARIACICA , na qual alega que vendeu o veículo de sua propriedade em data anterior à lavratura das infrações impugnadas, sem que a adquirente tenha promovido a transferência junto ao órgão de trânsito. Requer, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, a exclusão das pontuações em seu prontuário, a anulação de procedimento administrativo de cancelamento de permissão para dirigir, além da condenação da parte requerida ao adimplemento de indenização, a título de dano moral e material. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre a parte autora e o novo proprietário no que diz respeito às penalidades e débitos referentes ao veículo vendido e não comunicado no prazo ao Detran/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, imperioso corrigir erro material constante na fundamentação da sentença de origem no que tange à situação do gravame do veículo. Diferente do consignado, os autos demonstram de forma inequívoca que a baixa da alienação fiduciária em favor do Banco Panamericano S/A foi registrada no sistema desde 03/09/2014. Portanto, inexistia óbice decorrente de garantia real para a transferência do bem à época da alienação noticiada em 2024.

5.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito foi feita tardiamente, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB, de modo que, ainda que a tradição do veículo tenha ocorrido em fevereiro/2024, o autor responde solidariamente pelas penalidades e tributos até a data da citação do presente feito. Assim, caso existam infrações cometidas após a citação, estas deverão ser imputadas ao novo proprietário.

8.
Destaca-se que o pedido de transferência total e retroativa de tributos e multas pecuniárias não merece prosperar integralmente, mantendo-se a improcedência quanto a estes encargos pecuniários anteriores à citação, dada a inobservância do dever legal de comunicação pelo autor (art. 134, CTB).

9.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre o veículo a partir da data da citação, e reconhecer a responsabilidade solidária do autor e da Sra. Priscila Correa até a citação, vez que, com a citação, o Detran/ES estava ciente da venda do veículo, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à “comunicação da venda” dos automóveis, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
10.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença para:
(a)
reconhecer a responsabilidade solidária do autor e da Sra. Priscila Correa até a citação;
(b)
julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência total das penalidades, tributos e multas decorrentes do veículo objeto dos autos à Sra. Priscila Correa
, declarando-se
a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre o automóvel a partir da data da citação, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda do veículo, caso existam
.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)